Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-92.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão que pronunciou os réus como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para manter a decisão de pronúncia dos acusados; e, (ii) definir se as qualificadoras do crime devem ser excluídas nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.
4. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia.
5. As qualificadoras previstas no artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, do Código Penal não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.08.2020; STF, AgR ARE 986566/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21.08.2017.